Tribunal: TJMT
Processo: 0000430-05.2016.8.11.0035
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000430-05.2016.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRO ANDROPOU DA CRUZ SILVA - CPF: 660.656.313-53 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. contratação não comprovada. ônus da prova não cumprido pela empresa. dano moral configurado. indenização mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais que julgou procedente o pedido inicial, declarou a inexistência de relação jurídica referente ao contrato n. 939078749 e ao débito decorrente, determinando a exclusão do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes. A Requerida foi condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes que justificasse a inscrição do nome do Autor em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante da falta de comprovação da relação contratual.

III. razões de decidir

3. A inexistência de outras inscrições negativas em nome do consumidor à época da propositura da ação impede a aplicação da Súmula 385 do STJ, que veda a indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

4. Incumbe a empresa de telefonia o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), ônus esse não cumprido pela Apelante, que deixou de viabilizar a realização da perícia grafotécnica necessária à elucidação da veracidade da assinatura no contrato.

5. A omissão da empresa em produzir a prova compromete a autenticidade do contrato apresentado, atraindo a aplicação do art. 429, II, do CPC, e reforçando a conclusão de inexistência da relação jurídica.

6. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14). A inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito sem comprovação da contratação configura falha na prestação do serviço.

7. O dano moral, nesses casos, configura-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. A inscrição perdurou por quase quatro anos, reforçando a gravidade do dano e justificando o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de outras inscrições legítimas no cadastro de inadimplentes impede a aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Cabe ao réu o ônus de comprovar a autenticidade do contrato, especialmente quando contestada a assinatura. 3. A não produção de prova pericial, quando solicitada e deferida, inviabiliza a demonstração da relação jurídica. 4. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, a duração da inscrição indevida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 429, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.345.590, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 25.09.2018; STJ, AREsp 2.881.565, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJEN 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000430-05.2016.8.11.0035

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Claro S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Alexandro Andropou da Cruz Silva
, julgou procedentes os pedidos iniciais, ratificou a decisão liminar, declarou a inexistência da relação jurídica (contrato n. 939078749) e do débito que originou a negativação. Por consequência, condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da sentença.

Diante da sucumbência, condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante alega que o Recorrido não comprovou que a inscrição impugnada seria a única existente em seu nome, ônus que lhe competia conforme o art. 373, I, do CPC, sendo inaplicável, na hipótese, a indenização por dano moral, à luz da Verbete Sumular 385 do STJ.

Sustenta que a negativação decorre de dívida legítima, originada de serviços efetivamente contratados e utilizados, consoante demonstra o termo de adesão anexado à contestação, devidamente assinado pela parte autora, e as telas sistêmicas da empresa, as quais, segundo a ANATEL, constituem meio de prova idôneo e suficiente para demonstrar a regularidade da contratação e dos débitos.

Defende a inexistência de qualquer conduta abusiva ou falha na prestação dos serviços que ensejasse reparação por danos morais.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir a verba indenizatória.

Contrarrazões no Id. 293273928.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Alexandro Andropou da Cruz Silva ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em virtude de Claro S.A., alegando que reside no Município de Alto Garças, está desempregado, mas sempre preservou sua idoneidade e honrou suas obrigações financeiras.

Afirmou ter sido surpreendido com a negativa de crédito ao tentar fazer uma compra no comércio local, ocasião em que tomou conhecimento da indevida inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

Sustentou jamais ter contratado os serviços objeto da cobrança que ensejou a negativação, desconhece por completo a origem do débito e, apesar de ter buscado administrativamente a resolução do impasse junto à Requerida, não obteve êxito, tendo seus pedidos ignorados ou postergados.

Em razão disso, pugnou pela declaração de inexistência de débito, exclusão do seu nome do rol de inadimplentes e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pedido liminar foi deferido, determinada imediata exclusão do nome do Autor do cadastro de inadimplentes do SPC e SERASA, referente ao débito em discussão (R$ 43,17 - contrato 000000093907874).

Na contestação, a Requerida alegou a existência do Contrato de linha telefônica pós-paga e afirmou que a dívida se origina desta prestação de serviços. Defendeu o exercício regular do direito, a inexistência de dano extrapatrimonial e a necessidade de perícia grafotécnica.

O Autor impugnou a assinatura aposta no instrumento particular e aduziu ser imprescindível a colação da via original do instrumento particular para exame pericial.

Na audiência de conciliação, o Juiz deferiu o pedido da Requerida e determinou a realização de perícia grafotécnica.

Com a apresentação da proposta de honorários periciais (R$ 6.000,00), a empresa de telefonia foi intimada para realizar o depósito judicial do respectivo valor (art. 95, §1º, do CPC), sob pena de desistência da prova. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação.

Na sentença, o Juiz sentenciante considerou procedentes os pedidos iniciais, ratificou a decisão liminar, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes no que se refere ao contrato n. 939078749 e do débito que originou a negativação.

Por consequência, condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de 1% ao mês desde o evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da sentença.

Diante da sucumbência, condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Neste Apelo, a Claro S.A. alega que o Apelado não comprovou que a inscrição impugnada seria a única existente em seu nome, ônus que lhe competia conforme o art. 373, I, do CPC, tornando inaplicável a indenização por dano moral, à luz da Verbete Sumular 385 do STJ.

Alega que a negativação decorre de dívida legítima, originada de serviços efetivamente contratados e utilizados, consoante demonstra o termo de adesão anexado à contestação, devidamente assinado pela parte autora, e as telas do sistema da empresa, as quais, segundo a ANATEL, constituem meio de prova idôneo e suficiente para demonstrar a regularidade da contratação e dos débitos.

Defende, ainda, a inexistência de qualquer conduta abusiva ou falha na prestação dos serviços que ensejasse reparação por danos morais.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução da verba indenizatória.

Pelo que se vê, a controvérsia reside na validade da contratação e da consequente inscrição do nome do Autor/Apelado nos cadastros de inadimplentes.

Registro, de início, que ação foi ajuizada em 24/03/2016 e o extrato emitido pela SERASA em 23/03/2016, às 17h11min, indica de forma inequívoca a existência de uma única anotação negativa, realizada pela Apelante em 14/09/2012, no valor de R$ 43,17 (quarenta e três reais e dezessete centavos), referente ao contrato n. 939078749.

Assim, ausente qualquer outra inscrição em nome do Apelado à época da propositura da demanda, inviável a aplicação da Verbete Sumular 385 do STJ, segundo o qual não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Além disso, em que pese à Apelante sustentar a regularidade da contratação e o exercício regular de direito, a sua inércia em produzir a prova da autenticidade da assinatura lançada no contrato deslegitima tal argumento.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse enfoque, ao alegar que a contratação se deu regularmente e que a assinatura aposta no instrumento contratual foi grafada pelo Apelado, a Apelante assumiu expressamente a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para elucidar a controvérsia.

O Recorrido, desde a petição inicial, nega veementemente a contratação do serviço de telefonia. A Apelante, por sua vez, deixou de cumprir o encargo que lhe cabia, ou seja, promover os atos necessários à viabilização da perícia, inclusive o adiantamento dos honorários periciais.

Essa omissão processual compromete a sua tese defensiva e atrai a aplicação do art. 429, II, do CPC, que dispõe que incumbe à parte que produziu documento cuja autenticidade é contestada provar sua veracidade.

Oportuno ressaltar que, na hipótese de relação de consumo a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de comprovação da legalidade da contratação, aliada à inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro restritivo de crédito, configura falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, na condição de fornecedora de serviços de telecomunicações a Apelante tem o dever jurídico de manter sistemas eficientes de verificação da autenticidade contratual, sobretudo diante do risco de fraudes.

A falta de demonstração cabal da existência de relação jurídica válida e a impossibilidade de aferição da assinatura conduzem à única conclusão possível: a contratação não se aperfeiçoou e, portanto, é ilegítima a inscrição promovida pela empresa Recorrente nos cadastros de inadimplência.

Por consequência, imperiosa a declaração de inexistência do débito vinculado ao contrato n. 939078749, bem como a confirmação da tutela antecipada anteriormente deferida.

No tocante ao dano moral, este se impõe de forma presumida (
in re ipsa
), tendo em vista que a restrição creditícia, por si só, configura lesão aos direitos da personalidade, sobretudo quando ausente justa causa.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A propósito da configuração do dano moral, é assente na jurisprudência que, demonstrada a
inscrição indevida em órgão restritivo de crédito, tal fato, por si só, opera o dever de reparação
. É que, nesses casos, o dano decorre da própria inscrição errônea, prescindindo de provas do prejuízo, operando-se, pois,
in re ipsa
(AgRg no REsp 1146907/AM, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 24.09.2013; AgRg no AREsp 340.669/PE, Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. em 24.09.2013; AgRg no REsp 1381649/RJ, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, j. Em 10.09.2013; AgRg no AREsp 346.089/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 27.08.2013) Nessa ordem, presentes os requisitos necessários para o reconhecimento do dever de indenizar, decorrente da prestação de serviço defeituoso (art. 14 do CDC) e inexistindo qualquer causa excludente de responsabilidade (art. 14, §3°, do CDC), insurge-se forçosa a obrigação da apelante de reparar os danos a que deu ensejo. [...] (AREsp n. 1.345.590, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 25/09/2018) (sem destaque no original)

[...] O dano moral, neste caso, se dá
in re ipsa
, pois deriva do próprio fato ofensivo, conforme previsto no verbete sumular 89 desta Corte. Como visto acima, a Corte
a quo
concluiu que houve conduta ilícita da instituição financeira, destacando que
a simples negativação indevida do nome do consumidor era suficiente para a comprovação do dano moral, por se tratar de dano
in re ipsa
; assim, a parte ora recorrida fazia jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência do STJ que consigna, nos casos de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, que o dano moral é considerado
in re ipsa
, atraindo, no ponto, a aplicação Súmula n. 83 do STJ. [...] (AREsp n. 2.881.565, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 29/04/2025) (sem destaque no original)

No caso, cumpre ressaltar que a inscrição indevida persistiu por quase quatro anos, ou seja, de 14/09/2012 até a exclusão determinada por força da decisão liminar proferida em 07/07/2016, o que evidencia a gravidade do constrangimento sofrido.

O valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se compatível com a extensão do dano, as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando redução.

Escorreita, pois, a sentença.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025